Tribunal: TJSP
Processo: 1000450-11.2022.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS. Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, equiparada ao TAC, para os fins do art. 5o - A, da Lei 11.442 de 2007 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONTRATANTE E SUBCONTRATANTE. Admitida pela apelada a prestação do serviço de transporte pela apelante, fica estabelecida sua legitimidade para responder à monitória, porque a credora pode

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS. Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, equiparada ao TAC, para os fins do art. 5o - A, da Lei 11.442 de 2007 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONTRATANTE E SUBCONTRATANTE. Admitida pela apelada a prestação do serviço de transporte pela apelante, fica estabelecida sua legitimidade para responder à monitória, porque a credora pode escolher, dentre os devedores solidários, a quem demandar. Inteligência do art. 275 do Código Civil. Solidariedade que decorre da lei e que não se afasta pela prova de pagamento feito pela contratante à contratada, cabendo à contratante o direito de regresso expressamente previsto na lei, sob os auspícios do art. 285 do Código Civil. Precedentes do Tribunal de Justiça. Notas fiscais e canhotos de recebimento de mercadorias acostados à inicial não impugnados pela requerida, que expressamente admitiu nos embargos a subcontratação da embargada para entrega de mercadorias suas. Sentença de improcedência reformada. RECURSO PROVIDO.